Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. IMÓVEL ADJUDICADO. DÉBITO DE IPTU/TLP. LEVANTAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. VALOR REMANESCENTE. DEVOLUÇÃO.
I – Nos termos do acordo homologado por sentença e da r. decisão preclusa, os valores depositados em Juízo, liberados ao Distrito Federal, seriam destinados à quitação proporcional dos débitos de IPTU/TLP sobre o imóvel, até a expedição da carta de arrematação, ocorrida em 26/4/2022, uma vez que referido encargo, após a imissão de posse, seria de responsabilidade do arrematante. Mantida a r. decisão determinou ao Distrito Federal juntar planilha discriminada com os valores referentes ao IPTU/TLP referentes aos meses de janeiro a abril de 2022, únicas parcelas que deveriam ter sido quitadas a partir do saldo remanescente dos valores levantados, bem como efetuar o depósito nos autos dos valores remanescentes, a fim de serem liberados à executada.
II – Agravo de instrumento desprovido.